Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-63.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800552-63.2022.8.14.0011

APELANTE: JOAO AILTON LEAL CHERMONI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217 A, DO CP. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNICA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de inépcia da denúncia. Não há como prosperar referido pleito, pois constata-se que a denúncia descreveu, de maneira suficiente a dinâmica do fato delituoso e as circunstâncias relativas à sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, como sabido, encerrada a fase instrutória resta superada a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
JOÃO AILTON LEAL CHERMONT
, contra sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal, além de pleitear subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal e aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP,
com base na teoria da coculpabilidade
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) e verificar a dosimetria da pena com a pena base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP,
com base na teoria da coculpabilidade
.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
por meio do Laudo Sexológico nº 2023.01.000004-SEX (Id. Num. 15493590) e cópia da Certidão de Nascimento da vítima (Id. Num. 15493460), comprovando que à época dos fatos, a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade, bem como do constante no Relatório Social e Escuta Especializada da vítima (Id. Num. 15493590), assim como as suas declarações na fase investigatória e judicial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada de forma mais benéfica do que o orientado pelo STJ, não havendo que se falar também no reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, pois não restou demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justificasse a prática criminosa,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A; art. 59 e art. 66. CPP, art. 386, IV e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO AILTON LEAL CHERMONT
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por inépcia da denúncia, e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal, além de pleitear subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal e aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP,
com base na teoria da coculpabilidade
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
O denunciado, aproveitando-se da condição de padrasto de Katia Soraia Barbosa Barbosa, nascida em 04 de agosto de 2010, com quem convivia sob o mesmo teto, porquanto mantinha união estável com a mãe desta, a partir do ano de 2021, quando ela tinha apenas 11 anos de idade, sendo, portanto, criança, passou a manter relação sexual, fato que se repetiu até o mês de dezembro de 2022, quando foi constada a gravidez da adolescente, conforme teste de gravidez juntado ao inquérito policial, comprovando a materialidade delitiva. Emerge da investigação que o denunciado assacava ameaças à adolescente para que o fato não chegasse ao conhecimento das autoridades e tentou comprar remédio abortivo.”
sic
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O recorrente pleiteia preliminarmente pela inépcia da denúncia, sob alegação de que a narrativa constante na inicial acusatória se mostrou confusa, deixando de detalhar a conduta do réu. Não há como prosperar referido pleito, pois constata-se que a denúncia descreveu, de maneira suficiente a dinâmica do fato delituoso e as circunstâncias relativas à sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, como sabido, encerrada a fase instrutória resta superada a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de violação ao princípio da correlação.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, por meio do Laudo Sexológico nº 2023.01.000004-SEX (Id. Num. 15493590) e cópia da Certidão de Nascimento da vítima (Id. Num. 15493460), comprovando que à época dos fatos, a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade, bem como do constante no Relatório Social e Escuta Especializada da vítima (Id. Num. 15493590), assim como as suas declarações na fase investigatória e judicial.

O recorrente em seu interrogatório preferiu permanecer em silêncio.

A vítima K. S. B. B., narrou em juízo que “‘
“A mamãe mandava ele [João Ailton] ir embora, aí ele pegou as coisas dele e foi embora para a fazenda quando a gente estava dormindo a noite, quando nos deparávamos ele já estava em casa, a mamãe falava que ele ofendia ela com muitas palavras, ela dizia que ele tinha pai e mãe e ela não tinha mais nem pai e nem mãe, mandava ele ir embora pois ele tinha família, ele pegou as coisas dele e foi embora, mas novamente ele aparecia lá em casa, a mamãe tinha confiança nele pensando que era um homem de respeito para mim, mas era um homem saliente, a mamãe não gostava dele porque ele a ofendia com palavras, eu pensei que ele não ia fazer nada comigo, que não ia acontecer nada comigo, ele me forçava a fazer relação com ele, eu dizia que não iria porque era uma criança, ele dizia: Um bora, eu vou te bater! Eu dizia que não iria, ele me empurrava, ele amarrava as minhas mãos, minhas pernas e minha boca para eu não gritar, eu queria tirar a fita da minha boca, mas não conseguia, minha mãe não sabia de nada e nem meus irmãos, a minha mãe trabalhava em uma fazenda, eu ficava com os meus irmãos, a minha irmã ia para a escola, ninguém sabia de nada, isso aconteceu umas três vezes, não lembro da primeira vez que ele me forçou, não sei o horário, ele só me abusava de dia, de noite ele não fazia nada comigo, ninguém nunca chegou a ver, eu ficava com meus irmãos, ele só me abusava quando minha irmã não estava, ela ia trabalhar, meu irmão trabalhava para uma fazenda, eu ficava lá fora eu não ia entrar, eu entrava para beber água, eu não dava confiança pra ele, ele que dava confiança pra mim, eu pensava que ele era um tio pra mim que me respeitasse, mas ele não me respeitava, minha casa tinha dois quartos, uma sala e um pátio, a mamãe não sabia de nada foi no outro quarto que acontecia os abusos, pelo menos umas três vezes, ele não deixava eu contar pra ninguém, me ameaçava dizia pra eu não falar nada pra mamãe que ele ia me bater ou me matar, eu ficava me tremendo lá em casa, eu pedia para Deus que não acontecesse nada comigo, que Ele metesse na cabeça dele para não fazer nada comigo, não era pra ele ter feito isso comigo, ele dizia pra eu ficar brava com a minha irmã eu dizia que não, ela era minha irmã e não ficaria brava com ela e teríamos que ser irmãos unidos, tinha marcar no braço onde ele me dava ‘porrada’, mas sumiu não aparece mais cheguei a fazer exames, eu tinha 11 anos quando sofri esses abusos, foi dia 20 que eu tive [o dia que o bebê nasceu] não lembro o mês e ano, ele [bebê] vai fazer dois meses. Além do João Ailton não mantive relação com outra pessoa, ainda não fiz exames de DNA para saber a paternidade. Não conheço o ‘Patricinho’, o João que disse que era pra eu falar esse nome ‘Patricinho’, mas eu não sei quem era, o João foi quem abusou de mim esse homem ‘Patricinho’ nunca mexeu comigo o João que mandava eu falar o nome dele, o João me abusou três vezes, mas minha mãe não sabia de nada, os horários que ocorreram os abusos foram as 3 horas da tarde, o João Ailton trabalhava como vaqueiro, levavam os gados do patrão dele, ele saia de manhã para trabalhar, ele ficava fora não almoçava em casa, essas três horas era da tarde, eu não lembro mais os horários que isso [Abusos] aconteceu
”.

A testemunha DELI BARBOSA E BARBOSA, genitora da vítima, em juízo, declarou que o réu “
Era meu companheiro na ocasião e eu não sabia que ele tinha relações sexuais porque eu trabalhava para fazenda, eu vinha de dois em dois dias em casa, eu ficava com as minhas filhas, quando eu fui para a casa de um vereador fazer umas compras do dinheiro do meu trabalho quando eu voltei os conselheiros chegaram em casa dizendo: ‘Dona Deli cadê a Kátia a senhora tem uma filha de 12 anos que está grávida, eu disse: ‘Minha filha, minha filha não está grávida, eu fiz o exame dela em agosto deu um cisto, esse papel do exame eu tenho, mas eu não sabia que a minha filha estava grávida, a minha filha vivia com meus filhos dentro de casa, além da Katia tinha outros filhos, uma chama-se Sâmia e meu filho que chama-se Gilvanderson, na ocasião a Sâmia tinha 17 anos, mas completou em janeiro 18 anos e o Gilvanderson tem 19 anos, a Sâmia é mais velha, nem minha filha, Sâmia sabia, ela está decepcionada, ele foi um bom padrasto, quando convivia comigo ajudou a criar todos os meus filhos, quando comecei a conviver com ele a Sâmia tinha 10 anos de idade, eu sempre falava minha filha seja o homem que for que mexer com você, me diga, ele nunca tirou essas confianças com a Sâmia, a Kátia teve o filho o bebê vai completar dois meses no dia 20 desse mês, minha filha disse que o filho era do João Ailton, do acusado, ele falava pra ela não dizer nada pra mim, ainda não fez o teste de DNA, ela está operada estamos cuidando dela em casa, mas não sei se eles fizeram o teste, o bebê fez o teste do pezinho, só falta receber, sobre o relacionamento da paternidade eu não sei explicar, nunca desconfiei, porque eu tinha confiança nele, pois ajudou a criar todos os meus filhos, eles tinham o maior respeito por ele, ela nunca me reportou sobre as atitudes dele, porque ele falava pra ela não falar nada pra mim e nem para os irmãos, ele falou para ela que iria comprar um remédio para abortar a criança, pois sabia que ela estava grávida, já tinha me separado dele antes da gravidez, não tinha nenhuma notícia que ele abusava da minha filha, eu não sabia de nada, me separei dele porque ele me ofendia com palavras, não dava para ser feliz sendo ofendida com palavras, eu disse que ele que ele tinha pai e mãe, eu não queria mais viver essa vida”
.

Por oportuno, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo sexológico, o depoimento da vítima, em especial, e demais depoimentos testemunhais, possuem especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada de forma mais benéfica do que o orientado pelo STJ, não havendo que se falar também no reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, pois não restou demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justificasse a prática criminosa
,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025